Tribunal: TJSP
Processo: 2237241-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução por título extrajudicial. Decisão agravada determinando a expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial das executadas, indagando a respeito da viabilidade do pretendido arresto sobre direitos creditórios ("recebíveis") pertencentes às três empresas recuperandas, aqui executadas. Crédito exequendo não se submetendo aos efeitos da recuperação, nos termos do

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução por título extrajudicial. Decisão agravada determinando a expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial das executadas, indagando a respeito da viabilidade do pretendido arresto sobre direitos creditórios ("recebíveis") pertencentes às três empresas recuperandas, aqui executadas. Crédito exequendo não se submetendo aos efeitos da recuperação, nos termos do art. 49, §3o, da Lei 11.101/05. Providência em discussão, porém, que se mostra em sintonia com a orientação a respeito fixada no âmbito do STJ, no sentido de que o juízo da recuperação judicial deve supervisionar os atos expropriatórios, com vistas a "preservar tanto o direito creditório, quanto a viabilidade do plano" (STJ, CC 155.390/RS etc).

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237241-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO PAN S/A (SUCESSOR POR INCORPORAÇÃO DA BRAZILIAN
MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA), são agravados ANA RITA
CUNHA DE OLIVEIRA, LUCIENE RORIZ DE CASTRO FERREIRA,
WASCELES ALVES FERREIRA JÚNIOR, JULIANA GOMES DE MENEZES
FERREIRA, MARCELO ALVES FERREIRA, MÁRCIA REGINA LABORÃO,
ALEXANDRE
AUGUSTO
FERREIRA
DE
OLIVEIRA,
ALEXANDRE
ALBERNAZ
DO
NASCIMENTO,
MARES
ILHAS
DA
AMAZÔNIA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
MARES
ECOVIDA
ITUMBIARA
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA SPE LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e MARES
ANÁPOLIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo, por
votação unânime.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2237241-29.2019.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: CAPITAL 19a Vara Cível Central
Agravante: BANCO PAN S/A (o.v.)
Agravados: MARES ANÁPOLIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE
LTDA. (em regime de recuperação judicial) e outros
MM. Juíza de primeiro grau: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Voto no 33.881
Agravo de instrumento. Execução por título extrajudicial. Decisão
agravada determinando a expedição de ofício ao juízo da
recuperação judicial das executadas, indagando a respeito da
viabilidade do pretendido arresto sobre direitos creditórios
(“recebíveis”) pertencentes às três empresas recuperandas, aqui
executadas. Crédito exequendo não se submetendo aos efeitos da
recuperação, nos termos do art. 49, §3o, da Lei 11.101/05. Providência
em discussão, porém, que se mostra em sintonia com a orientação a
respeito fixada no âmbito do STJ, no sentido de que o juízo da
recuperação judicial deve supervisionar os atos expropriatórios,
com vistas a “preservar tanto o direito creditório, quanto a
viabilidade do plano” (STJ, CC 155.390/RS etc).
Negaram provimento ao agravo.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra decisão proferida em processo de ação de execução por título
extrajudicial proposta por BANCO PAN S/A, agravante, em face de MARES
ANÁPOLIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA. (em regime de
recuperação judicial) e outros, agravados. A execução é no valor de R$
25.261.759,26 (out/18).
Insurge-se o exequente/agravante contra tópico de
decisão que determinou a expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial,
de sorte a que aquele juízo fosse indagado a respeito do pretendido arresto dos
direitos creditórios (“recebíveis”) pertencentes às três empresas recuperandas,
coexecutadas/agravadas, e que foram cedidos ao exequente como garantia
fiduciária de contratos de mútuo (fl. 2.038 dos autos do processo; fl. 143 destes).
Como fundamentos do pedido de reforma, sustenta
o banco agravante, em substância, que o crédito em questão não se submete aos
efeitos da recuperação judicial, por se tratar de cessão fiduciária de direitos
creditórios (“recebíveis”), não se enquadrando, ainda, como “bem de capital
essencial”, nos termos do art. 49, §3o, da Lei 11.101/05 e consoante o
entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Não há que
se falar, ademais, na suspensão da execução, haja vista que já foram aprovados
e homologados os planos de recuperação judicial das referidas empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coexecutadas. Alega, pois, que toca ao juízo da execução a apreciação do pleito
voltado à excussão de bens dos executados/agravados.
2. Indeferido o requerimento de atribuição de efeito
suspensivo (fl. 152), deixaram os agravados de responder (fl. 221).
3. Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório do essencial.
4. É certo que o crédito em questão não se submete
aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3o, da Lei 11.101/05.
Contudo, o entendimento do STJ em hipóteses tais é
no sentido de que o juízo da recuperação judicial deve supervisionar os atos
expropriatórios, com vistas a “preservar tanto o direito creditório, quanto a
viabilidade do plano” (STJ, CC 155.390/RS, Segunda Seção, Rel. Min. RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, j. 28.11.18; AgInt no CC 157.396/PR, Segunda Seção,
Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, j. 12.9.18; AResp 1542089, Rel. Min. MARCO
BUZZI, j. 5.2.20, entre tantos outros).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalvado embora o entendimento pessoal deste
relator em sentido diverso, cumpre-lhe curvar-se à orientação fixada na Corte a
que cabe dar a última palavra em termos de interpretação e aplicação da lei
federal.
A r. decisão agravada está em plena sintonia com tal
posição.
Posto isso, meu voto nega provimento ao agravo.

RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator